Tribunal: TJMT
Processo: 1011218-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011218-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA - CPF: 049.705.921-52 (ADVOGADO), ALTIVO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 693.160.901-72 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIRA CAVERZAN MOMO - CPF: 827.775.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (EMBARGANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1011218-59.2022.8.11.0000 – ID nº 138854699

EMBARGANTE
: GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

EMBARGADO
:

AGREX DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -

ERRO DE FATO E OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS SANADOS -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente o erro fato e a omissão apontada pelo embargante.

Considerando que houve acordo celebrado pelas partes antes do julgamento do recurso, o qual foi juntado aos autos, não há como prevalecer o julgamento do recurso. Necessidade de anulação do acórdão para homologar a desistência do recurso.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1011218-59.2022.8.11.0000 – ID nº 138854699

EMBARGANTE
: GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

EMBARGADO
:

AGREX DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 138854699
, objetivando sanar suposta
ERRO DE FATO
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 134798157
que
negou provimento ao recurso
de
Agravo de Instrumento
nº 1011218-59.2022.8.11.0000
,

para manter a decisão interlocutória que nos autos de Embargos de Terceiro nº 1000984- 23.2022.8.11.0049 ajuizada em desfavor da AGREX DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse sobre 27.834,91 sacas de soja, objeto de medida liminar de arresto pela agravada nos autos de Execução nº 1000641- 69.2022.8.11.0049, que move contra BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI, ISAIAS MOMO, LENIRA CAVERZAN MOMO e BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (“Executados”).

Em suma, aduz a embargante que houve erro de fato que macula o v. acórdão, sob o argumento de que antes do julgamento do recurso em tela, as partes informaram que celebraram acordo envolvendo os embargos de terceiros donde se origina o presente recurso, oportunidade em que houve pedido de desistência do agravo de instrumento, nos termos do artigo 998 do CPC/15, o que não foi observado.

No mais, pondera que muito embora a transação tenha sido protocolada em
19/07/2022
, essa C. Câmara julgou esse agravo de instrumento, lavrando o v. acórdão embargado de
ID 137737196
em
29/07/2022
, ao invés de homologar a desistência do recurso, conforme previsto na transação de
ID nº 135936699
, incorrendo em erro de fato.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anulação do acórdão embargado para que seja reconhecida a desistência desse recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC, nos termos da transação
de ID 135936699
, determinando-se a posterior baixa e arquivamento deste recurso.

Sem contrarrazões (
ID nº 140549695
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, houve, além do aludido erro de fato, também omissão na apreciação da petição de
ID nº 135936699
, o qual foi carreada aos autos antes do julgamento.

Desta forma, devem ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro de fato e a omissão, de modo que seja anulado a v. acórdão e
homologada a desistência do agravo de instrumento
nestes próprios embargos, em homenagem
aos princípios da economia e da celeridade processual.

Assim, anulo o acórdão recorrido e homologo a desistência, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência dos
Recursos de Agravo de Instrumento nº
1011218-59.2022.8.11.0000
formulado pelo agravante
GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
no ID nº 135936699, com fundamento no
artigo 998 do CPC/15
, ante o acordo realizado entre as partes na origem (ID nº 135936695).

Dê-se as baixas necessárias e arquive-se o presente recurso.
”

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
,
para sanar o erro de fato e a omissão, anulando o v. acórdão para homologar a
desistência do agravo de instrumento
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência dos
Recursos de Agravo de Instrumento nº
1011218-59.2022.8.11.0000
formulado pelo agravante
GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
no ID nº 135936699, com fundamento no
artigo 998 do CPC/15
, ante o acordo realizado entre as partes na origem (ID nº 135936695).

Dê-se as baixas necessárias e arquive-se o presente recurso.
”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022